Tribunal: STF
Processo: Rcl 645
Classe: Rcl
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-09-25
Data de publicação: 1997-09-25

Ementa:
EMENTA: - Mesmo após a redação dada, pela Lei nº 9.132-95,
ao art. 528 do Código de Processo Civil, prevalece a regra, ínsita à
natureza do agravo de instrumento de despacho denegatório de recurso
extraordinário, no sentido de que, mesmo reputado intempestivo
aquele agravo, não pode ele deixar de ser remetido pelo Presidente
do Tribunal a quo, ao conhecimento do Supremo Tribunal.